Tribunal: TJBA
Processo: 8101604-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101604-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO APÓS ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE RECOMENDADA PELO FABRICANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RECUSA DE ATENDIMENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROCURA POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARTICULAR. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA APRESENTADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO OPORTUNA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DO MODELO COOPERATIVO. DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À FASE SANEADORA PARA AVALIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra a fabricante de aparelhos eletrônicos. O autor da ação alegou que, após realizar atualização de software recomendada pela própria fabricante, o aparelho celular adquirido apresentou defeito grave e irreparável na tela, o que inviabilizou completamente o uso do bem. Após tentativas infrutíferas de solução administrativa junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), por e-mail e pela plataforma consumidor.gov.br, o autor buscou assistência técnica particular, que diagnosticou o defeito como decorrente da referida atualização e apresentou orçamento de R$ 3.049,00 para reparo. A demanda foi proposta com pedido de restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do consumidor. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, por entender não demonstrado o defeito e pela ausência de apresentação do produto à assistência técnica autorizada, rejeitando o pedido de inversão do ônus da prova, sem oportunizar prévia manifestação das partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside na nulidade da sentença por violação ao contraditório, ao decidir sobre a distribuição do ônus da prova apenas no momento da sentença, sem manifestação prévia das partes, mesmo havendo expressa postulação na petição inicial quanto à inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Em caráter subsidiário, discute-se a existência de responsabilidade da fabricante por vício oculto no produto, que teria se manifestado após atualização de software recomendada pela própria empresa.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas ações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução, e não de julgamento, e deve ser determinada, preferencialmente, na fase de saneamento, e quando muito, durante a instrução, com prévia ciência das partes, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a decisão sobre a distribuição do ônus da prova não pode ser tomada apenas na sentença, sob pena de configurar decisão surpresa, contrária ao modelo cooperativo de processo e aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

5. A não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial comprometeu a regularidade da instrução probatória, pois impediu que o autor estruturasse adequadamente sua estratégia processual, violando o princípio da não surpresa e resultando em cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência dominante reconhece que a nulidade decorrente da inversão probatória determinada ou rejeitada sem prévia manifestação das partes é absoluta e independe da demonstração de prejuízo concreto, pois compromete a essência do contraditório substancial.

7. A nulidade reconhecida não implica reanálise do mérito, mas determina o retorno dos autos à origem para saneamento e análise expressa do pedido de inversão probatória, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do processo, com apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor deve ser apreciada preferencialmente na fase de saneamento, de forma fundamentada e com prévia ciência das partes, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

2. A decisão que rejeita ou defere a inversão do ônus probatório apenas na sentença, sem permitir o contraditório e a readequação da estratégia processual das partes, configura decisão surpresa e acarreta cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda ao saneamento do processo, apreciando especificamente o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)